Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS TESES DE DEFESA APRESENTADAS PELA RÉ/EMBARGANTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar danos materiais e morais advindos de furto de motocicleta no estabelecimento da ré.
3. A embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório sobre as teses apresentadas pela ré no que concerne à prova de que o furto teria acontecido nas dependências da empresa. Aduz que o embargado não se desincumbiu de provar suas alegações, o que afasta a responsabilidade da empresa. Repisa as razões de recurso inominado e requer o conhecimento dos embargos com efeitos infringentes para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes bem como pugna pelo prequestionamento das matérias abordadas no acórdão.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sobretudo nos itens no 2 do acórdão de ID 46715124 que reafirma “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto em veículos ocorridos em seu estacionamento (súmula 130 do STJ). O autor, em 17/08/2022, por volta das 20 horas, no momento em que fazia compras, teve sua motocicleta HONDA, modelo CG 160 START, placa PAW-9J94, furtada em estacionamento privado disponibilizado pela ré. A loja não fornece ticket comprovante do estacionamento, o que dificulta a prova pelo consumidor. De outra parte, o boletim de ocorrência (ID. 45923861) e o comprovante de pagamento das compras (ID. 45923556), bem como a prova testemunhal (ID. 45923942) demonstram o comparecimento ao estabelecimento da ré no dia e horário do furto, o que confere verossimilhança às alegações do autor, a permitir a inversão do ônus da prova. A parte ré poderia refutar os fatos noticiados, mas não se desincumbiu do ônus na medida em que não colacionou as filmagens do estacionamento que pudessem corroborar a sua tese de que o furto não aconteceu ali. Nesse quadro, não há fundamentos para se afastar a responsabilidade civil da ré".
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.